Tribunal: TJMT
Processo: 1007337-32.2017.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Recurso Inominado no 1007337-32.2017.8.11.0006.
Origem: Juizado da Fazenda Pública de Cáceres.
Recorrentes: MOISES MORETTO e MUNICÍPIO DE CÁCERES.
Recorridos: MOISES MORETTO e MUNICÍPIO DE CÁCERES.
Data do Julgamento: 23/03/2021.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ODONTÓLOGO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL - LAUDO TÉCNICO APONTA INSALUBRIDADE DE GRAU MÉDIO (20%) - ADICIONAL DEVIDO - MOMENTO DO PAGAMENTO A PARTIR DA DATA DO LAUDO PERICIAL – PRECEDENTES DO STJ - PLEITO DE CONCESSÃO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – PLEITO NÃO VEICULADO NA EXORDIAL - INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA LÍQUIDA - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO - RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova hábil para comprovar o grau de insalubridade a que está submetida o autor em seu ambiente de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial.
2. O momento inicial do pagamento do adicional de insalubridade se dá a partir da confecção do laudo pericial e não da data de entrada no serviço público.
3. O pleito de concessão do adicional de periculosidade, somente foi suscitado na sede de recurso, consistindo, portanto, em inadmitida inovação recursal.
4. Na hipótese dos autos, não se aplica o disposto na Súmula 490/STJ, visto que se trata de caso no qual a sentença é líquida, como delimitado pelo juízo a quo.
5. Recurso do requerido conhecido e parcialmente provido;
6. Recurso do requerente conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007337-32.2017.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade, Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MOISES MORETTO - CPF: 008.576.579-17 (RECORRENTE), RUBENS MARC SOARES DA SILVA - CPF: 299.241.578-26 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ODONTÓLOGO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL - LAUDO TÉCNICO APONTA INSALUBRIDADE DE GRAU MÉDIO (20%) -
ADICIONAL DEVIDO - MOMENTO DO PAGAMENTO A PARTIR DA DATA DO LAUDO PERICIAL – PRECEDENTES DO STJ
-
PLEITO DE CONCESSÃO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – PLEITO NÃO VEICULADO NA EXORDIAL -

INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA LÍQUIDA -
RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO - RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova hábil para comprovar o grau de insalubridade a que está submetida o autor em seu ambiente de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial.

2.

O momento inicial do pagamento do adicional de insalubridade se dá a partir da confecção do laudo pericial e não da data de entrada no serviço público.

3.

O pleito de concessão do adicional de periculosidade, somente foi suscitado na sede de recurso, consistindo, portanto, em inadmitida
inovação

recursal.

4.

Na hipótese dos autos, não se aplica o disposto na Súmula 490/STJ, visto que se trata de caso no qual a
sentença
é
líquida
, como delimitado pelo juízo a quo.

5.

Recurso do requerido conhecido e parcialmente provido;

6.

Recurso do requerente conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021